Tribunal: TJES
Processo: 5010568-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010568-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WALDEMAR NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010568-51.2021.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: WALDEMAR NASCIMENTO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido ao receber da empresa requerida uma fatura, no valor de R$18.795,78, referente a correção resultante de suposto desvio de energia elétrica. Por este motivo, requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa aplicada e a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica ou inscrever o CPF do autor em cadastro de proteção ao crédito. Requer, ainda, a declaração da nulidade da cobrança e das multas supracitadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2850089), a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação, pugnando, por fim, pelo reconhecimento do pedido contraposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2850086) dispôs que: “Em face do exposto, confirmo os termos da tutela deferida e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, para declarar o cancelamento do débito referente ao TOI objeto dos autos. DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, bem como o pedido contraposto formulado pela Requerida. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei Federal 9.099/95”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo.

Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

O TOI acostado no OD 2850067 foi devidamente assinado pelo recorrido, quando da diligência, tendo esta acompanhado a inspeção e fora devidamente notificado quanto a data da realização da perícia.

Por estas razões, não há como acolher a tese de desconhecimento acerca do procedimento realizado, que levaria o consumidor a ser pego de surpresa pelas faturas mais elevadas, ou de que foi produzido de forma unilateral.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora, ciente de todos os procedimentos a serem realizados não participou, por livre e espontânea vontade, do que permitira a análise da origem do vício, impossibilitando a concessionária de produzir prova sob crivo do contraditório e dando causa à unilateralidade dos documentos.

Neste mesmo sentido, o fato de o consumidor não ter comparecido ao laboratório em que se realizou o procedimento não afasta a validade desta prova, pois não o fez à sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informado dos termos.

Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça.

Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado e convite para análise do medidor.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PROVIMENTO AO MESMO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, revogando na ocasião a liminar a seu tempo deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.